Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737189-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: José Marco Tayah Marco Tayah Embargados: Banco do Brasil S/A André Luiz Correa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por José Marco Tayah e Marco Tayah contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pelos ora embargantes e pela sociedade anônima ora embargada (Id. 48422600). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator